Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL PRIVADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA POSTERIORMENTE. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em razão do não conhecimento do recurso de apelação por ser deserto. No caso, a deserção foi aplicada por não ter a parte recolhido o preparo e nem formulado pedido de gratuidade de justiça.
2. Recurso cabível e tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, do RITR). Foram ofertadas contrarrazões.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requereu a reconsideração da decisão agravada acerca do reconhecimento da condição de hipossuficiente para atos futuros (ex nunc), a partir da petição de embargos e, em face da ausência de preparo, oportunizar a intimação para o devido recolhimento.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID 59678735).
5. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, §2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
6. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 29, III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais. Ademais, o comprovante deve ser juntado aos autos dentro do mesmo prazo regimental, sob pena de deserção (art. 31, caput).
7. Lado outro, há necessidade de requerimento expresso do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC, sendo que, o fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública e não formular o pedido expressamente, não supre a obrigação de recolhimento do correspondente preparo.
8. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1847669, Processo 07069959620228070017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 26/04/2024, e Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 477/479
9. Ademais, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).
10. Em relação aos efeitos da condição de hipossuficiente com efeitos “ex nunc”, o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.
11. Desse modo, com base na documentação juntada aos embargos, concede-se o benefício, porém, com eficácia “ex nunc”, a teor do que dispõe o art. 99, §3o, do CPC.
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para conceder a agravante o benefício da gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc”, a partir da juntada dos embargos.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.